Tribunal: TJBA
Processo: 8001065-89.2016.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001065-89.2016.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: MARIO WALDEMAR COSTA NETO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, por não ter o autor cumprido o despacho para emendar a petição inicial e indicar o endereço correto do executado, nos termos do art. 485, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação deve ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade exige que o recurso apresente impugnação específica e direta aos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme art. 932, III, do CPC. O Juízo de origem fundamenta a extinção do processo na ausência de emenda da inicial para sanar irregularidades formais, especialmente quanto à indicação correta do endereço do executado, requisito indispensável para o prosseguimento da execução fiscal. O recurso limita-se a alegar que o valor cobrado ultrapassa o piso estabelecido por decreto municipal e que o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ 547/22 não se aplicariam ao caso. A dissociação entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, pois não se observa impugnação específica e fundamentada. IV. DISPOSITIVO Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I, e 932, III; Vistos, relatados e discutidos estes autos nº 8001065-89.2016.8.05.0074, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE DIAS DAVILA e como apelado MARIO WALDEMAR COSTA NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR